Tribunal: TJES
Processo: 5003513-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR MARIO BORTOT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Como reconhecido pelo acórdão embargado, a aprovação do projeto de loteamento não se confunde com o procedimento de licenciamento ambiental, necessário à sua implantação.

2. Razão assiste ao recorrente ao afirmar que o acórdão restou omisso em relação aos pedidos subsidiários para majorar de 30 para 180 dias o prazo para adequações dos lotes que estejam em sobreposição à área de APP, e majorar de 45 para 180 dias o prazo para apresentar projeto de regularização da infraestrutura básica do loteamento.

3. Cuida-se de decisão proferida em 04.03.2016, com a interposição do presente recurso em 05.07.2021 após cumprimento da carta precatória de citação e intimação do recorrente, não sendo acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no curso da tramitação do presente agravo de instrumento. Dessa forma, incabível o acolhimento do pedido de prorrogação dos referidos prazos, decorridos há mais de 3 (três) anos, especialmente ante a ausência de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

4. E
mbargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003513-57.2021.8.08.0000

Embargante:
Jair Mario Bortot

Embargados:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Jair Mario Bortot contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente interposto.

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão embargado (a) manteve a decisão agravada sem explicitar se os deveres da Lei Federal n. 6.766/79 e da Lei Municipal n. 2.343/2001 tidos por violados estavam em vigor quando da aprovação do Loteamento Colinas pelo Decreto Municipal nº 10.149/2001 ou se foram inseridos posteriormente, bem como, se aplicadas leis posteriores, se são substancialmente distintas e podem incidir
ex tunc
; (b) não se pronunciou sobre os pedidos subsidiários para majorar de 30 para 180 dias o prazo para adequações dos lotes que estejam em sobreposição à área de APP, e majorar de 45 para 180 dias o prazo para apresentar projeto de regularização da infraestrutura básica do loteamento.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8353765)

Contrarrazões ofertadas pelo
Município de Aracruz
, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8550019)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Conforme relatado, em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão embargado (a) manteve a decisão agravada sem explicitar se os deveres da Lei Federal n. 6.766/79 e da Lei Municipal n. 2.343/2001 tidos por violados estavam em vigor quando da aprovação do Loteamento Colinas pelo Decreto Municipal nº 10.149/2001 ou se foram inseridos posteriormente, bem como, se aplicadas leis posteriores, se são substancialmente distintas e podem incidir
ex tunc
; (b) não se pronunciou sobre os pedidos subsidiários para majorar de 30 para 180 dias o prazo para adequações dos lotes que estejam em sobreposição à área de APP, e majorar de 45 para 180 dias o prazo para apresentar projeto de regularização da infraestrutura básica do loteamento.

De plano, destaco
que
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Como reconhecido pelo acórdão embargado, a aprovação do projeto de loteamento não se confunde com o procedimento de licenciamento ambiental, necessário à sua implantação, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“O Município de Aracruz, no uso do seu poder-dever de fiscalizar a implantação do loteamento, determinou o embargo das obras exatamente pela não apresentação da licença ambiental de instalação pelo loteador, providência que é de sua exclusiva responsabilidade.

Decorre, pois, que se os compradores optarem por construir sem a devida autorização e cientes da irregularidade da implantação do loteamento, não poderão imputar ao Município a responsabilidade por eventuais prejuízos.

É que de acordo com o disposto no art. 48 da Lei nº 2.436/2001, do Município de Aracruz, “a execução de planos, programas, projetos, obras, a localização, a construção, a instalação, a operação e a ampliação de atividades de serviços bem como o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal com anuência da SEMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”.

Ressalte-se que a provação do projeto do loteamento pelo Município (Decreto nº 10.149/2001), não isenta o loteador de apresentar as licenças necessárias para a sua execução.

Diga-se, a propósito, que tal questão foi exaustivamente enfrentada por esta Egrégia 1ª Câmara Cível no julgamento da apelação interposta pelo Sr. JAIR MARIO BORTOT, ora agravante, nos autos do processo nº 0008411- 69.2010.8.08.0006:”

(...)

Deste modo, em que pesem as alegações do agravante, não lhe assiste direito à reforma da decisão recorrida, vez que esta apenas determinou o cumprimento das normas legais federais e municipais para regularização do empreendimento, objetivando que o futuro loteamento seja implementado com iluminação pública, calçamento, galerias de escoamento de chuvas e rede de coleta de esgoto, sob pena de se permitir a ocupação desordenada do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, prejudicando o próprio Município, os compradores dos imóveis e a população do Município.”

Contudo, razão assiste ao recorrente ao afirmar que o acórdão restou omisso em relação aos pedidos subsidiários para majorar de 30 para 180 dias o prazo para adequações dos lotes que estejam em sobreposição à área de APP, e majorar de 45 para 180 dias o prazo para apresentar projeto de regularização da infraestrutura básica do loteamento, motivo pelo qual passo a sua análise.

Na decisão agravada o magistrado de 1º grau determinou a “
(3) JAIR MÁRIO BORTOT e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, solidariamente: (i) apresentarem, no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de alteração do dimensionamento dos lotes pertinentes ao loteamento “Colinas”, no sentido de excluir os lotes 07, 09 e 10 (quadra 12), lotes 25 e 27 (quadra 13), lotes 21 e 23 (quadra 20), lotes 17 e 19 (quadra 21) e lote 5 (quadra 22), além de uma via do loteamento (Rua Seis – até então apenas projetada), bem como outros porventura encontrados que estejam sobrepostos a área de preservação permanente (margem do Rio São José); (ii) apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, projetos e cronograma de execução, voltados à regularização do loteamento “Colinas”, pertinentes à infraestrutura básica, a saber: pavimentação das ruas; iluminação pública; tratamento de esgoto adequado; sistema de drenagem pluvial e proteção das áreas de preservação permanente de qualquer intervenção antrópica; [...]
”.

Contudo, há que se destacar que cuida-se de decisão proferida em 04.03.2016, com a interposição do presente recurso em 05.07.2021 após cumprimento da carta precatória de citação e intimação do recorrente, não sendo acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no curso da tramitação do presente agravo de instrumento.

Dessa forma, incabível o acolhimento do pedido de prorrogação dos referidos prazos, decorridos há mais de 3 (três) anos, especialmente ante a ausência de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
, para sanar a omissão identificada e indeferir os pedidos subsidiários de majoração dos prazos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.